Tribunal: STF
Processo: RE 199400
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
        CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. DIREITO ADQUIRIDO.
ARTIGOS 5º, XXXVI, 25, 37, "CAPUT" E 39, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS 282, 356, 283 E 280.
1.      Os temas dos artigos 25, 37, "caput", e 39, "caput", não
foram oportunamente prequestionados (Súmulas 282 e 356).
2.      Aprovado, o recorrido, em concurso público de provas e
títulos, para o cargo de Delegado de Polícia, não poderia ter sido
nomeado Delegado Substituto, como concluiu o acórdão
extraordinariamente recorrido, que assim observou, ao invés de
violar, o princípio constitucional do direito adquirido (art. 5º,
XXXVI, da C.F.).
3.      Ademais, o aresto invocou também o disposto nos artigos
2º, §§ 1º e 2º, 3º e 6º, da Lei de Introdução ao Código Civil e,
ainda, no art. 158 do próprio Código Civil. Tais fundamentos
autônomos do julgado não foram impugnados, mediante Recurso
Especial, para o Superior Tribunal de Justiça, como podiam ter sido
(art. 105, III, da C.F.).
        Quanto a eles, há, portanto, preclusão.
4.      Ora, o S.T.F. considera inadmissível o R.E., quando a
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles (Súmula 283).
5.      E, quanto ao fundamento relativo à Lei estadual
contemporânea ao referido concurso, referida no acórdão, o R.E. na
verdade, não o aborda, mas, se o fizesse, não poderia, igualmente,
prosperar (Súmula 280).
6.      Não infirmada, assim, a decisão agravada, nega-se
provimento ao agravo. Decisão unânime. 1a. Turma.